Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR À DECISÃO DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR O JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS INCIDENTES NA PRONÚNCIA. REEXAME DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 1623257. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, esta 3a Turma Criminal negou provimento ao recurso e manteve a sentença de pronúncia, bem como as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, descritas na denúncia.
2. No julgamento de habeas corpus impetrado em favor do recorrente perante o STJ, buscando a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, o Ministro Relator, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus, porém concedeu “a ordem, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja prolatado, com a devida fundamentação acerca das qualificadoras incidentes na pronúncia”.
3. Considerando essas diretrizes, mister reexaminar os fundamentos do acórdão n. 1623257 diante do resultado do julgamento do habeas corpus impetrado em favor do recorrente. As qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional, porquanto há indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, motivado por um desentendimento entre a vítima e os réus, decorrente de uma discussão relacionada ao valor da conta de consumo no estabelecimento “Kabeças Bar”; por meio cruel, tendo em vista que a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, a maioria deles realizados em área de grande letalidade e a curta distância, o que denota, em princípio, desnecessário e intenso sofrimento; por fim, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os réus deixaram o local dos fatos, o que poderia indicar que o entrevero entre eles e a vítima já havia se encerrado, no entanto, logo depois, os réus retornaram ao bar, em veículo diverso, sem que a vítima pudesse suspeitar da presença deles no local.
4. Reexame dos fundamentos do acórdão n. 1623257. Recurso conhecido e desprovido.